Tribunal: TJSP
Processo: 1004487-23.2015.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004487-23.2015.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
SILVIA HELENA LUCCHESE PRANTERA, é embargado INDÚSTRIA DE SUCOS
APUAREMA LTDA.-EPP (NOVA RAZÃO SOCIAL: ISA FOODS EIRELI, NOME DE
FANTASIA: POLPAS EVA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 31 de março de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004487-23.2015.8.26.0114/50000 -Voto no 75767
2
Emb. Dec. 1004487-23.2015.8.26.0114/50000 São Paulo 8a VC/F.R. Santo Amaro VOTO 75767
Embgte: Silvia Helena Lucchese Prantera.
Embgda: Indústria de Sucos Apuarema Ltda.-EPP (Nova Razão Social: Isa Foods
Eireli, Nome de Fantasia: Polpas Eva).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA
DE EIVAS NO ACÓRDÃO. CARÁTER INFRINGENTE EVIDENCIADO.
REJEIÇÃO.
São embargos de declaração opostos ao acórdão a fls.
1.090/1.092, que negou provimento à apelação interposta conta
sentença que indeferiu a inicial e julgou extinta sem resolução de
mérito demanda de indenização de perdas e danos.
Alega a embargante que o acórdão é omisso. Aduz que
não foram rebatidos todos os argumentos suscitados na apelação.
Assevera que a controvérsia não foi analisada com a devida
profundidade. Afirma que era caso de decretação de revelia da
recorrida. Pede o recebimento.
É o relatório.
Os presentes embargos não comportam acolhimento.
É que só são cabíveis caso o acórdão contenha omissão,
obscuridade ou contradição, algo que a embargante não se deu ao
trabalho de apontar.
Não há qualquer omissão no acórdão embargado. A
Turma Julgadora externou de forma clara os motivos pelos quais
entendeu ser caso de negar provimento ao recurso. Com efeito, restou
assentado que é descabida a discussão acerca da possibilidade de
restauração do benefício da gratuidade, porquanto já houve decisão
sobre a matéria em agravo de instrumento apreciado e decidido pela
Turma Julgadora. Ademais, não foi apresentado qualquer documento
novo a demonstrar alteração na situação econômica da recorrente, que
justificasse a concessão da benesse. Portanto, era mesmo caso de
extinção da demanda em razão da ausência do recolhimento das custas
iniciais. Era o que bastava.
Anote-se ainda que os presentes embargos têm, em
realidade, nítida feição infringente do julgado, desvendada pela
tentativa da embargante de alterar o resultado do julgamento. Todavia,
o referido efeito infringente visado só é possível em circunstâncias
muito específicas, do que não se cogita na espécie. A interessada quer
transformar os declaratórios não em meio cabível de integração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004487-23.2015.8.26.0114/50000 -Voto no 75767
3
possíveis eivas da decisão, mas em recurso que tem por escopo a
modificação do entendimento externado pela Turma Julgadora a
respeito do tema em discussão. Só que os declaratórios não se prestam
a essa finalidade.
Ressalte-se que é irrelevante que o acórdão embargado
não tenha mencionado expressamente cada um dos dispositivos
porventura invocados. Isso não constitui omissão sanável pelos
declaratórios, pois que não há no ordenamento nenhum dispositivo que
obrigue a Turma Julgadora a essa menção expressa. O que é preciso e
foi observado é que todas as questões suscitadas sejam apreciadas e
dirimidas com fundamentação suficiente. Assim, aliás, já se decidiu no
Superior Tribunal de Justiça (AgRg. no Ag. 1.266.387/PE, Rel.
Ministra Laurita Vaz, 5a T., j. em 20.04.2010, Dje 10.05.2010).
Pelo exposto, rejeito os embargos.
Campos Mello
Desembargador Relator